Tribunal: STF
Processo: RHC 59161
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. - AS INSTANCIAS SUPERIORES CABE A VERIFICAÇÃO
CONTROLADORA DA EFETIVA PRESENCA DOS REQUISITOS LEGAIS, NO USO QUE O
JUIZ TENHA FEITO DA FACULDADE DE DECRETAR PRISÃO PREVENTIVA; E ESTES
REQUISITOS NÃO SE RESTRINGEM A MERA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO
CRIME E DOS INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, POIS QUE OUTRAS RAZOES,
DE MAIS PESO, SE DEVEM JUNTAR A ELES, PARA QUE SE CONSTITUA
LEGALMENTE A CONVICÇÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, JA QUE O
ENCARCERAMENTO CAUTELAR INSTITUI VIOLENTA INVERSAO DOS FATOS
PROCESSUAIS, POIS CONSISTE EM PRIMEIRO PRENDER E DEPOIS JULGAR O
ACUSADO.
PRESENCA INTEGRAL DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, DADO O OMISIO
DE ACUSADOS QUE APRESENTAM MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.